Tribunal: STF
Processo: RE 114900
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-02-05
Data de publicação: 1988-02-05

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO
FEDERAL. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA: DEFICIÊNCIA.
TENDO SIDO ACOLHIDA A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL,
SEM RESTRIÇÃO, TODOS OS PONTOS IMPUGNADOS NO EXTRAORDINÁRIO DEVEM
SER CONSIDERADOS COMO ABRANGIDOS.
A INTIMAÇÃO DA SENTENÇA, EFETUADA SEM QUE, NA PUBLICAÇÃO, CONSTE O
NOME DO ADVOGADO DA PARTE QUE SE INSURGE CONTRA A OMISSAO, FERE A
GARANTIA PREVISTA AO ART. 236, PARAGRAFO 1. DO CÓDIGO PROCESSO
CIVIL, QUE, EM TAL CASO, COMINA A PENA DE NULIDADE.